Tribunal: STF
Processo: RE 1347579
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART 28 DA LEI nº 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO PARTICULAR. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO VIII DO ARTIGO 231 DO CTB. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA.



01.O transporte coletivo e irregular de passageiros, de forma remunerada, efetuado por veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar, não configura infração ao artigo 28 da Lei nº 239, de 10.02.1992, com a nova redação dada pela Lei nº 953 de 13.11.1995, mas sim a infração capitulada no inciso VIII do artigo 231, da Lei nº 9.503/97 (CTB), por tratar-se de ato que diz respeito à segurança do trânsito.



02.Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; 24, I, V e VIII; 30, I, II e V; 32, § 1º; 174 e 175, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não apresentou a devida fundamentação; (ii) a Lei distrital nº 239/92 é constitucional, razão pela qual deve ser aplicada à presente hipótese.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 546 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    INEXISTÊNCIA DE FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE



     



    Colhe-se dos autos que o veículo da autora foi apreendido em virtude de estar sendo utilizado em transporte remunerado de passageiros, sem autorização dos órgãos competentes, razão pela qual tal conduta foi qualificada como incursa no artigo 28, da Lei Distrital nº 293/92.



     



    A disposição legal posta em relevo ostenta a seguinte redação:



     



    Art. 28 - Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Transito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista.



    (ALTERADO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 1º - Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes. 



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 2º - Em caso de fraude serão aplicadas as seguintes penalidades de caráter cumulativo, sem prejuízo de outras cominações legais:



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    I – multas com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais; (ALTERADO - Lei n° 3229, de 21 de novembro de 2003)



    II - reciclagem do infrator em curso especial de transito, indicado pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU ou pelo Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN/DF;



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    III - vistoria obrigatória do veiculo realizada pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF.



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    IV - interdição da atividade remunerada do transporte coletivo de passageiros, conforme regulamentação do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU;



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    V - cassação da permissão, concessão ou registro por infringência ao disposto no Regulamento do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU;



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 3º - A acumulação de penalidades prevista no parágrafo anterior só aproveita aos incisos I, II e III.



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 4º - O produto resultante da aplicação das penas pecuniárias previstas neste artigo constituem receita do Fundo de Transportes.



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 5º - São competentes para lavrar o auto de infração a dispositivos desta Lei os fiscais do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU, os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e os da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a coordenação do DMTU.



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 6º - Fica permitido o transporte de passageiros por veículos que conduzam funcionários sob contrato de prestação de serviço, desde que tenha autorização e siga as regulamentações expedidas pelo Poder Público.



    (INSERIDO- Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995) 



    § 7º - Os veículos apreendidos só poderão ser liberados após o pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF.



    (INSERIDO- Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995)



    § 8º - O Poder Público expedirá todos os atos necessários a fiel aplicação do disposto nesta Lei



    (INSERIDO - Lei nº 953, de 13 de novembro de 1995)



     



    Como se percebe, a disposição legal transcrita disciplina e coíbe a fraude na prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada e sem prévia concessão, permissão ou autorização do governo.



     



    Não é o caso de se aplicar tal disciplina, pois a situação versada nos autos é a de transporte irregular de passageiros, efetuado por meio de carro particular, um FIAT/UNO MILLE ELETRONIC, placa KBT 5918, que não reúne características e muito menos potencialidade exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF.



    (...) 



    Parece certo que a fraude, como exigida pelo artigo 28 da Lei  nº 239, de 10.02.1992, requer a presença de artifício ardiloso, enganoso ou malicioso, no sentido de que o veículo infrator aparente possuir a devida autorização, para assim poder ludibriar a boa-fé do usuário e do Poder Público. Destarte, o veículo utilizado, por sua própria natureza, não é capaz de ludibriar o usuário do serviço e muito menos a autoridade competente e responsável pela fiscalização.



     



    No caso em espécie, flagrante a inaplicabilidade do artigo 28 da Lei nº 239/92, alterado pela Lei Distrital nº 953/95, posto não se evidenciar qualquer fato capaz de caracterizar a fraude na prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros.



     



    DISCIPLINA DA LEI nº 9.503, de 23.09.1997 (Código de Trânsito Brasileiro)



     



    A infração relativa ao transporte irregular e remunerado de passageiros, como noticiada nos autos, é matéria unicamente regulada pela Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 



     



    O Código Brasileiro de Trânsito disciplina a vedação do transporte remunerado de pessoas ou bens, quando o veículo utilizado não estiver licenciado para essa finalidade, ressalvando, como se infere do inciso VIII, do artigo 231, do CTB, ser possível tal medida apenas em casos de força maior ou mediante permissão da autoridade competente.



     



    Também é certo que a normatividade posta em relevo fixa as penalidades e as conseqüências a serem adotadas na hipótese de se configurar a infração questionada.



     



    Com efeito, o inciso VIII do artigo 231, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997disciplina o fato constitutivo da infração, e o artigo 258, a multa a ser adotada. Vejamos:



     



    Art. 231. Transitar com o veículo: 



    VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:



    Infração - média;



    Penalidade – multa (80) UFIR = R$ 85,12;



    Medida administrativa - retenção do veículo;



     



    Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:



    I - infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 (cento e oitenta) UFIR;



    II - infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;



    III - infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR;



    IV - infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 (cinqüenta) UFIR.



    § 1º Os valores das multas serão corrigidos no primeiro dia útil de cada mês pela variação da UFIR ou outro índice legal de correção dos débitos fiscais.



    § 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.



     



    Como já demonstrado oportunamente, o fato que deu origem às penalidades discutidas nos autos, tem previsão no inciso VIII, do artigo 231, do Código de Trânsito Brasileiro a constituir infração média, punida com multa e a medida administrativa de retenção do veículo.



     



    A medida administrativa relativa à apreensão do veículo, como ocorrido, somente é possível, na forma do inciso IV, do art. 256 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, nos casos expressamente autorizados, a exemplo das infrações especificadas pelos incisos I, II e III do artigo 162 e artigos 173, 174, 175, 210, 229, 230, 234, 238 e 253.



     



    Quando cabível a apreensão do veículo o procedimento tem disciplina no art. 262 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.Vejamos:



     



    Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.



    § 1º No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.



    § 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.



    § 3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.



    § 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela apreensão liberará o veículo para reparo, mediante autorização, assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.



     



    Na forma do § 1º, do artigo 270, do CTB, a retenção do veículo será adotada apenas para sanar irregularidade no local da infração, sendo o veículo liberado logo que regularizada a situação. A apreensão, por seu turno, se perfaz com o recolhimento do veículo ao depósito, nele permanecendo sob a custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário. É o que disciplina o artigo 262 do CTB acima transcrito.



     



    No caso dos autos, além da multa prevista no inciso VIII, do artigo 231, do CTB, a autoridade fiscalizadora poderia somente determinar a retenção do veículo pelo tempo necessário para o desembarque dos passageiros irregularmente transportados, liberando-o logo em seguida.



     



    De fato, a presunção de legitimidade que recai sobre atuação do Estado, permite-se concluir que ocorreu o desembarque dos passageiros irregulares, com a restituição dos valores pagos a título de transporte (fl. 13), mas, em seguida, o veículo não foi liberado, mas apreendido. No particular caso dos autos, ilegal se apresenta essa apreensão e remoção do veículo, exatamente, por falta de previsão legal.



    (...)



    Diante da falta de previsão normativa, mostrou-se ilegal a apreensão e remoção do veículo, sendo correta a antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo juízo a quo (fl. 15 e fls. 60/70), para que o veículo fosse retirado do depósito, sem nenhum ônus para a demandante.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se o seguinte precedente que apreciou questão análoga:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



     (ARE 951.472-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator